Tribunal: TJBA
Processo: 8002751-62.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002751-62.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO ALVES MOREIRA Advogado(s): EDSON MOREIRA JUNIOR APELADO: GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR Advogado(s):ITARA TAIARA RAMOS SILVA, BRUNO SANTOS COSTA, CINTIA SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE COM INVASÃO DA CONTRAMÃO. RESPONSABILIDADE DO RÉU CONFIGURADA. CNH VENCIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PROTEGIDO. IRRELEVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por Associação de Proteção Veicular (GASP) em face do condutor (Paulo Alves Moreira) que colidiu com veículo de associado, buscando o ressarcimento dos valores pagos pelo conserto. Sentença julgou procedente a ação principal e extinguiu a reconvenção por ilegitimidade passiva da associação. O Réu apela, alegando culpa concorrente, condições da via e irregularidade da CNH do outro condutor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, especificamente: (i) se a conduta do Apelante (ultrapassagem com invasão da contramão) foi a causa determinante do sinistro; (ii) se a CNH estrangeira vencida do condutor do veículo da Apelada configura culpa concorrente; (iii) se as condições da via (obras/falta de sinalização) eximem ou atenuam a responsabilidade do Apelante; (iv) se há prova da alegada alta velocidade do veículo da Apelada; (v) se a cláusula de exclusão de cobertura do regulamento da associação é oponível ao terceiro causador do dano na ação regressiva; (vi) se a associação Apelada possui legitimidade passiva para a reconvenção. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Apelante restou configurada por sua própria confissão extrajudicial em Boletim de Ocorrência, onde admitiu ter iniciado manobra de ultrapassagem sem conseguir concluí-la, invadindo a contramão e colidindo com o veículo que trafegava em sentido contrário, violando os deveres de cautela previstos nos arts. 29, X, e 34 do CTB. 4. A CNH vencida ou irregular configura mera infração administrativa e não induz, por si só, culpa concorrente, sendo necessária a prova do nexo de causalidade entre a irregularidade e o acidente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Precedentes do STJ. 5. Eventual cláusula contratual de exclusão de cobertura entre a associação e seu membro, por CNH irregular, constitui res inter alios acta e não pode ser oposta pelo terceiro causador do dano para afastar o direito de regresso da associação que, tendo pago a indenização, sub-rogou-se nos direitos do lesado (art. 786, CC e Súmula 188/STF). 6. As condições adversas da via (obras, falta de sinalização) não eximem o condutor do dever de redobrar a cautela, especialmente em manobras de ultrapassagem, não configurando força maior no caso concreto, onde a imprudência na execução da manobra foi a causa primária do acidente. 7. A alegação de alta velocidade do veículo da Apelada não foi comprovada nos autos. 8. Correta a extinção da reconvenção por ilegitimidade passiva da associação Apelada, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 529 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal. Tese de julgamento: "1. Confirma-se a responsabilidade civil do condutor que, ao realizar manobra de ultrapassagem em via de mão dupla, invade a contramão de direção sem as devidas cautelas e colide com veículo que trafegava regularmente em sentido oposto, conforme confissão extrajudicial registrada em Boletim de Ocorrência. 2. A condução de veículo com Carteira Nacional de Habilitação vencida, embora constitua infração administrativa, não caracteriza culpa concorrente se não demonstrado o nexo de causalidade entre a irregularidade e a ocorrência do acidente. 3. A associação de proteção veicular que indeniza seu associado pelos danos decorrentes de acidente de trânsito sub-roga-se nos direitos deste e pode exercer ação regressiva contra o terceiro causador do dano, sendo-lhe inoponíveis eventuais cláusulas contratuais de exclusão de cobertura existentes na relação interna entre associação e associado. 4. Aplica-se por analogia a Súmula 529 do STJ às associações de proteção veicular, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder a pedido reconvencional formulado pelo terceiro causador do dano." Dispositivos relevantes citados: CC arts. 186, 212 (I), 346, 349, 786, 927, 945; CTB arts. 29 (X), 32, 34, 162 (V); CPC arts. 85 (§§ 2º, 11), 373 (II), 485 (VI). Jurisprudência relevante citada: STF Súmula 188; STJ Súmula 43, Súmula 54, Súmula 529; STJ REsp 1986488/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002751-62.2020.8.05.0079, em que figuram como apelante PAULO ALVES MOREIRA e como apelado GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora